Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a preliminar suscitada pela parte agravada (ID 15027780). Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 07 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator